Tribunal: STF
Processo: RE 1283778
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 12, p. 10-11):
    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DO AGRAVANTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDORES DESTE TRIBUNAL. CORREÇÃO DE SALÁRIOS PELA URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DIFERENÇAS DEVIDAS. CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 
    1. Cuida-se de ação de cobrança com o objetivo de obter ressarcimento de eventual perda financeira decorrente da transição monetária de sua remuneração de cruzeiro real para URV, em razão da edição da Lei Federal n° 8.880/94, bem como para que se restabeleça integralmente as diferenças dos valores devidos quando da transformação sistemática da conversão para o Real.
    2. Rechaçada prejudicial de prescrição.
    3. No mérito, a questão, ressalta-se, não se trata de reajuste, mas sim de recomposição salarial.
    4. A Lei n° 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses.
    5. Nessa mesma direção estabelece o art.19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1° de março de 1994. O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei n° 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública.
    6. A parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referencia, o que indica um prejuízo remuneratório. O apelante não trouxe aos autos documentos aptos a afastar a tese autoral.
    7. O ingresso do servidor após a data da conversão não exclui o seu direito de eventual revisão, uma vez que eventual erro na conversão da moeda repercutiria nos vencimentos percebidos posteriormente pelos servidores até os dias atuais, até porque estamos diante de remuneração padronizada segundo o plano de carreira da categoria.
    8. Correta a sentença que condena o réu à reposição salarial, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.
    9. Recurso ao qual se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1-2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, caput, XXXVI, e 37, XV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “com o advento da referida lei de reestruturação que alterou o esqueleto remuneratório do servidor - Lei nº 4.620/2005 - põe-se termo a qualquer direito à incorporação, não havendo o que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV.” (eDOC 16, p. 13-14). 
    Aduz-se, ainda, que “os servidores fazem jus à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CRFB), mas não à manutenção de fórmulas remuneratórias. Por isso, tendo havido reestruturação na carreira, a eventual defasagem outrora existente foi incorporada/absorvida, não existindo nada a que se requerer pelo servidor.” (eDOC 16, p. 16)
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, tendo em vista possível divergência do acórdão recorrido com o Tema 5 do STF (eDOC 19, p. 3-6). A Oitava Câmara Cível, todavia, não exerceu o juízo de retratação, em julgado assim sintetizado (eDOC 20, p. 11-12):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC/15. DEVOLUÇÃO. ACORDÃO PARADIGMA. URV. PREJUÍZO APENAS DO SERVIDOR CUJO PAGAMENTO SALARIAL SE DAVA ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS. NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOS AUTOS COMPROVANDO A PERDA REMUNERATÓRIA. ACORDÃO MANTIDO. 
    1. Trata-se de devolução a esta Oitava Câmara Cível para eventual juízo de retratação da apelação em que a parte autora busca a cobrança de diferenças remuneratórias, em virtude da aplicação da sistemática de conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV. Aparente divergência, tendo em vista o julgamento do RE nº 561.832/RN pelo STF, submetido à sistemática da repercussão geral.
    2. Entendeu-se que o acordão recorrido divergiu aparentemente do entendimento assentado no mencionado paradigma no sentido que "os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEEF n2 2.373/93, DOE de 12/12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994)".
    3. No acórdão, baseado em diversos julgados deste Tribunal, este Órgão Julgador decidiu pela procedência do pleito autoral.
    4. O v. acordão prolatado por esta e. Câmara já havia afastado expressamente o entendimento que fundamentou a decisão que determinou a devolução da apelação para o exercício eventual do juízo de retratação.
    5. Ficou consignado naquela oportunidade que a parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750), o que indicaria um prejuízo remuneratório, sendo, portanto, inaplicável ao caso o paradigma trazido no RE nº 561.836/RN.
    5. Não há, portanto, que se falar em divergência com o mencionado acordão paradigma do STF, devendo ser mantido o acórdão recorrido, devendo o presente feito retornar a Terceira Vice -Presidência.
    6. Manutenção do julgado recorrido.”
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 8-14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, assentou que (eDOC 12, p. 13-15): 
    “No mérito, a questão, ressalta-se, não se trata de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 
    A Lei n° 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses. 
    Nessa mesma direção estabelece o art.19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1º de março de 1994. 
    O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei n° 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública. 
    A conversão dos vencimentos em URV deve obedecer a data do efetivo pagamento dos servidores públicos, de acordo com a sistemática traçada na Lei n° 8880/94. 
    (…)
    Assim, não pairam dúvidas de que os servidores que eram pagos antes do último dia do mês acabaram por incidir em perda salarial, considerando que a moeda em circulação à época trazia a conversão diária do cruzeiro real, devendo ser adotada a URV da data do efetivo pagamento, nos termos da jurisprudência do STJ. 
    Não obstante tal entendimento, a parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 56/57) do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referência, o que indica um prejuízo remuneratório suficiente a ensejar a apuração em liquidação de sentença, mostrando-se desnecessária a realização de perícia.
    Vejamos o que dispõe o art. 22 da Lei n° 8.880/94, in verbis:
    Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1° de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1°, da Constituição, observado o seguinte: 
    I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; 
    II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 
    De certo, que o apelante está apto a fornecer os dados necessários à instrução do processo, notadamente a prestar informação a fim de afastar a tese autoral, o que não ocorreu no caso.”
    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.880/1994). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente